Tribunal: TJMT
Processo: 1004748-65.2025.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004748-65.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELZA GERMANO - CPF: 956.689.691-34 (APELADO), BEATRIZ DOS SANTOS RABELO - CPF: 050.993.631-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1687-22 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ELZA GERMANO - CPF: 956.689.691-34 (APELANTE), BEATRIZ DOS SANTOS RABELO - CPF: 050.993.631-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1687-22 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE VIA PIX. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE MESMA TITULARIDADE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA ISOLADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação Cível interpostos pelo BANCO BRADESCO S/A e por ELZA GERMANO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de
suposta fraude via PIX, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 1.130,00 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 a título de danos morais, julgando improcedente o pedido de ressarcimento de R$ 40.000,00 referente à transferência para conta de mesma titularidade da autora.

II. Questão em discussão

2
. Há três questões em discussão: (i) verificar se a autora comprovou minimamente os fatos constitutivos de seu direito, especialmente quanto à dinâmica da fraude alegada; (
ii
) analisar se houve efetiva comprovação do desfalque patrimonial, notadamente quanto à transferência de R$ 40.000,00 para conta de mesma titularidade; e (
iii
) aferir a responsabilidade da instituição financeira pelos eventos narrados.

III. Razões de decidir

3
. O art. 373, inciso I, do CPC/15 estabelece que compete ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, regra que, embora possa ser excepcionada nas relações de consumo mediante inversão do ônus da prova, não dispensa a demonstração mínima de verossimilhança das alegações.

4
. A autora não trouxe aos autos elementos probatórios essenciais para a comprovação da dinâmica do golpe alegado, tais como capturas de tela das supostas conversas via
WhatsApp
, registros de chamadas telefônicas, comprovação da existência do processo judicial trabalhista mencionado ou extratos bancários detalhados que demonstrassem a atipicidade das transações.

5
. O Boletim de Ocorrência, embora constitua documento relevante, representa declaração unilateral da vítima perante
a autoridade policial, não se revestindo de força probatória absoluta quanto à veracidade dos fatos narrados quando desacompanhado de outros elementos corroborativos
.

6
. A inversão do ônus da prova, deferida na decisão saneadora, não autoriza o julgador a suprir a completa ausência de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, exigindo-se, no mínimo, a demonstração de verossimilhança das alegações, o que não ocorreu no presente caso.

7
. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ, não dispensa a comprovação dos pressupostos da responsabilidade civil: conduta, dano e nexo causal, sendo que a responsabilidade objetiva dispensa a prova da culpa, mas não dispensa a prova do dano e do nexo causal entre a conduta e o resultado danoso.

8
. A transferência via PIX para conta de mesma titularidade do autor, desacompanhada de prova de que tal conta foi aberta fraudulentamente ou de que o titular não detinha acesso ou controle sobre ela, não caracteriza dano material indenizável.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso de apelação do BANCO BRADESCO S/A
provido
para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Recurso de apelação de ELZA GERMANO
prejudicado
. Inversão da sucumbência.

Tese de julgamento
: "1. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor, prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC, não dispensa a demonstração mínima de verossimilhança das
alegações, exigindo-se prova, ainda que indiciária, dos fatos constitutivos do direito alegado. 2. A transferência via PIX para conta de mesma titularidade do autor, desacompanhada de prova de que tal conta foi aberta fraudulentamente ou de que o titular não detinha acesso ou controle sobre ela, não caracteriza dano material indenizável. 3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias, prevista na Súmula 479 do STJ, pressupõe a comprovação mínima da ocorrência da fraude e do nexo causal entre a conduta da instituição e o dano experimentado. 4. O Boletim de Ocorrência, por constituir declaração unilateral, possui valor probatório relativo, devendo ser corroborado por outros elementos de prova para caracterizar a responsabilidade civil da instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14, § 3o, II; CPC/15,
arts
. 85, § 2o e § 11, 98, § 3o, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 479/STJ. STJ,
AgInt
no
AREsp
2106289/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12/12/2022. TJ-MT, Apelação Cível 10005341020258110020, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 28/01/2026. TJ-MT, Apelação Cível 10015178020248110040, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 30/10/2025. TJ-MT, Agravo de Instrumento 10363147120258110000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 09/12/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
s
de Apelação Cível interposto
s
pelo
BANCO BRADESCO S/A
e por
ELZA GERMANO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais
,
condenando o banco ao pagamento de R$ 1.130,00 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 a título de danos morais, julgando improcedente o pedido de ressarcimento de R$ 40.000,00
.

Por fim, d
iante da sucumbência recíproca,
condenou
a parte autora e o réu, na proporção de 70% e 30%, respectivamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do proveito econômico obtido pela parte promovente, consubstanciado
nos valores elencados
no documento reconhecido como inexequível, nos termos do art. 85, §2°, do CPC. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida em favor da autora (art. 98, § 3o, CPC).

O BANCO BRADESCO S/A, em suas razões recursais, sustenta a culpa exclusiva da vítima, alegando que as transações exigiram senha pessoal e biometria, de conhecimento exclusivo da titular. Argumenta tratar-se de fortuito externo, pois o golpe de engenharia social (
spoofing
) constitui evento alheio à atividade bancária, não havendo falha sistêmica de segurança.

Defende a inexistência de danos morais e materiais, por ausência de comprovação do abalo psicológico e do efetivo prejuízo patrimonial. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório, invocando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob tais argumentos, p
ugna pelo provimento integral do recurso.

A autora não apresentou contrarrazões ao recurso do banco.

Por sua vez,
ELZA GERMANO, em suas razões recursais, sustenta que a conta na instituição "
Soffy
Soluções de Pagamentos" foi aberta fraudulentamente por criminosos como "conta de passagem" para dificultar o rastreamento dos valores, prática conhecida no crime organizado. Alega que o Boletim de Ocorrência comprova o desconhecimento da conta, que houve falha na segurança bancária pela ausência de alertas ou bloqueios preventivos em transação atípica de R$ 40.000,00, valor dezessete vezes superior à sua renda mensal.

Sustenta que o banco permaneceu inerte na utilização do Mecanismo Especial de Devolução (MED), mesmo após notificação imediata via Protocolo CS0027362.

Sob tais argumentos, r
equer a reforma da sentença para incluir o ressarcimento de R$ 40.000,00 e majorar a indenização por danos morais para valor não inferior a R$ 10.000,00.

O banco apresentou contrarrazões ao recurso da autora, pugnando pelo seu desprovimento (ID 345383896).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora,
ELZA GERMANO
, alega ter sido vítima de golpe perpetrado por terceiros em 25/06/2025, mediante engenharia social conhecida como "golpe do falso advogado/juiz".

Segundo narra, criminosos, passando-se por sua advogada, entraram em contato via
WhatsApp
e, com conhecimento de detalhes de um suposto processo judicial, convenceram-na a participar de
vídeochamada
com um suposto juiz. Durante a chamada, sob a falsa alegação de que valores seriam liberados, a autora teria sido induzida a compartilhar a tela de seu celular e acessar o aplicativo do Banco Bradesco.

Alega que, mediante utilização de link malicioso, os criminosos realizaram duas transferências via PIX: R$ 40.000,00 para a instituição "
Soffy
Soluções de Pagamentos" e R$ 1.130,00 para terceiro identificado como
Kellington
Airton Da Silva.

A sentença recorrida julgou
parcialmente procedentes
os
pedidos formulados
, condenando a
instituição financeira ao pagamento de R$ 1.130,00 a título de danos materiais, referente à transferência via PIX para terceiro identificado como
Kellington
Airton Da Silva, e R$ 3.000,00 a título de danos morais, julgando
improcedente
o pedido de ressarcimento de R$ 40.000,00, relativo à transferência para conta em nome da própria autora na instituição "
Soffy
Soluções de Pagamentos".

Pois bem.

A questão central do presente recurso reside na análise da suficiência probatória quanto aos fatos constitutivos do direito alegado pela autora. O art. 373, inciso I, do CPC/15 estabelece de forma clara e inequívoca que compete ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Tal regra, embora possa ser excepcionada em situações específicas, notadamente nas
relações de consumo mediante a inversão do ônus da prova, não dispensa a demonstração mínima de verossimilhança das alegações.

No caso concreto, a autora não trouxe aos autos elementos probatórios essenciais para a comprovação da dinâmica do golpe alegado
, tais como
:
capturas de tela das supostas conversas via
WhatsApp
com os fraudadores, registros de chamadas telefônicas, a existência do
suposto
processo judicial trabalhista mencionado como mote da abordagem criminosa,
ou,

tampouco
,
seus extratos bancários a fim de comprovar a
s movimentações destoavam de seu histórico bancário.

O Boletim de Ocorrência no 2025.201535, embora constitua documento relevante, representa declaração unilateral da vítima perante a autoridade policial, não se revestindo de força probatória absoluta quanto à veracidade dos fatos narrados, especialmente quando desacompanhado de outros elementos corroborativos.

A jurisprudência pátria reconhece que o boletim de ocorrência, por constituir declaração unilateral, possui valor probatório relativo, devendo ser corroborado por outros elementos de prova.
Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGAS. AÇÃO DE COBRANÇA. FORÇA PROBANTE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL. ALTERAÇÃO DO JULGADO. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o boletim de ocorrência policial não gera presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras. 2. No caso, a despeito de não haver no contrato cláusula indenizatória no caso de furto/roubo da carga transportada, não restou comprovado pela parte autora da ação de cobrança, ora agravante, a contratação do transporte da carga. Manutenção da Súmula 7/
STJ .
3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2106289 PR 2022/0106119-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2022)

Portanto, a
ausência de extratos bancários detalhados, de comprovação da existência e tramitação do suposto processo trabalhista, e de qualquer registro das comunicações eletrônicas com os alegados criminosos compromete gravemente a verossimilhança das alegações autorais. Tais elementos probatórios encontram-se na esfera de disponibilidade exclusiva da autora, não do banco, razão pela qual não se justifica a inversão do ônus probatório quanto a tais elementos.

Nesse sentido
,
q
uanto à transferência de R$ 40.000,00
, os comprovantes
trazidos pela própria autora
aos autos demonstram inequivocamente que o destinatário possui o mesmo nome e CPF da autora, tratando-se de conta vinculada à instituição "
Soffy
Soluções de Pagamentos".
Vejamos:

Portanto,
acertadamente
a
sentença recorrida reconheceu que a mera alegação de desconhecimento da conta destinatária, sem qualquer prova de que tal conta foi aberta fraudulentamente ou de que a autora não detinha acesso ou controle sobre ela, mostra-se insuficiente para caracterizar o dano material indenizável.

Isto porque, a
inversão do ônus da prova, deferida na decisão saneadora, não autoriza o julgador a suprir a completa ausência de prova dos fatos constitutivos do direito alegado. Exige-se, no mínimo, a demonstração de verossimilhança das alegações, o que não ocorreu no presente caso. Admitir a procedência do pedido nestas circunstâncias equivale a presumir a fraude sem qualquer lastro probatório mínimo, o que contraria os princípios basilares do processo civil e pode ensejar a proliferação de demandas infundadas contra instituições financeiras.

A alegação de que a conta teria sido aberta fraudulentamente por criminosos como "conta laranja" ou "conta de passagem", embora constitua prática conhecida no âmbito do crime organizado, demanda comprovação mínima, ainda que indiciária. A autora não juntou qualquer documento que demonstrasse ter questionado a instituição "
Soffy
Soluções de Pagamentos" sobre a origem da conta, não apresentou resposta negativa de acesso, e não comprovou qualquer tentativa de recuperação dos valores naquela esfera.

Do mesmo modo,
q
uanto ao valor de R$ 1.130,00
transferido para terceiro identificado como
Kellington
Airton Da Silva, embora o destinatário seja pessoa diversa da autora, persiste a mesma deficiência probatória quanto à dinâmica da fraude e à efetiva ocorrência do golpe nos moldes narrados.

A autora não comprovou ter sido efetivamente contatada por falsos advogados ou juízes, não demonstrou a existência do processo judicial mencionado como pretexto para a abordagem, e não juntou qualquer registro das comunicações eletrônicas que teriam precedido as transferências.

A mera notificação ao banco, por si só, não comprova a ocorrência da fraude,
especialmente quando desacompanhada de elementos que permitam aferir a veracidade da narrativa apresentada.

Assim, a
inda que se reconheça a aplicabilidade do CDC e a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do referido diploma legal e na Súmula 479 do STJ, tal regime não dispensa a comprovação dos pressupostos da responsabilidade civil: conduta, dano e nexo causal. A responsabilidade objetiva dispensa a prova da culpa, mas não dispensa a prova do dano e do nexo causal entre a conduta e o resultado danoso.

A Súmula 479 do STJ estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes relativas a fortuito interno, mas tal responsabilização pressupõe a comprovação mínima da ocorrência da fraude e do nexo causal entre a conduta da instituição e o dano experimentado. No caso concreto, a autora não se desincumbiu de tal ônus probatório, limitando-se a apresentar alegações genéricas desacompanhadas de elementos probatórios mínimos.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIADADE REJEITADA – MÉRITO – FRAUDE BANCÁRIA – TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS POR TERCEIROS MEDIANTE ACESSO REMOTO AO DISPOSITIVO DO CORRENTISTA – INSTALAÇÃO VOLUNTÁRIA DE APLICATIVO DE CONTROLE À DISTÂNCIA (ANYDESK) – AUSÊNCIA DE VAZAMENTO DE DADOS OU DE FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – OPERAÇÕES EFETUADAS POR DISPOSITIVO PREVIAMENTE CADASTRADO, EM VALORES E HORÁRIOS COMPATÍVEIS COM O PERFIL DA CONTA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E FATO DE TERCEIRO CONFIGURADOS – ART. 14, § 3o, II, DO CDC – FORTUITO EXTERNO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A
CONDUTA DO BANCO – NÃO ACIONAMENTO TEMPESTIVO DO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No mérito, não se configura a responsabilidade da instituição financeira quando as transferências via pix decorrem de fraude praticada por terceiros mediante acesso remoto ao dispositivo do correntista, viabilizado pela instalação voluntária de aplicativo de controle à distância (
Anydesk
) .

Inexistente vazamento de dados ou falha nos sistemas de segurança do banco, tendo as operações sido realizadas por dispositivo previamente cadastrado, em valores e horários compatíveis com o perfil da conta.

Caracterizada a culpa exclusiva do consumidor e o fato de terceiro, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, configurando fortuito externo. Inaplicabilidade da súmula 479 do
STJ .

Ausência de nexo causal entre o dano e a conduta da instituição financeira. Não acionamento tempestivo do mecanismo especial de devolução (MED).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005341020258110020, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/01/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2026)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIA VIA
PIX .
GOLPE DE FALSO INVESTIMENTO. TRANSAÇÕES REALIZADAS PELA PRÓPRIA CORRENTISTA. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA
VÍTIMA .
RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

3. As transferências questionadas foram realizadas voluntariamente pela própria apelante, utilizando seus dispositivos pessoais e
credenciais de acesso, mediante autenticação por senha e mobile token, sem qualquer indício de invasão ou comprometimento dos sistemas de segurança da instituição financeira, conforme registrado no próprio boletim de ocorrência lavrado pela
requerente .

4. A situação descrita nos autos caracteriza típico "
golpe do falso investimento
", no qual a vítima é ludibriada por promessas irreais de ganhos extraordinários, configurando fortuito externo que rompe o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil da instituição bancária, nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

5 .
A instituição financeira atuou prontamente após a comunicação dos fatos, instaurando o Mecanismo Especial de Devolução (MED) conforme Resolução BCB no 103/2021, conseguindo recuperar parcialmente os valores (R$ 22.262,00), sendo que a impossibilidade de recuperação integral decorreu da ausência de saldo nas contas destinatárias e não de omissão da cooperativa.

6. A Súmula 479 do STJ não se aplica ao caso concreto, uma vez que não houve fraude no sistema bancário da apelada, mas sim golpe praticado por terceiros em relação autônoma estabelecida entre a apelante e os estelionatários, sem qualquer participação ou falha sistêmica da instituição
financeira .
IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10015178020248110040, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2025)

Direito do Consumidor. Agravo de Instrumento. Fraude Eletrônica. Golpe do "Falso Advogado
" .
Negativa de Tutela Antecipada para Bloqueio de Valores e Fornecimento de Dados Bancários. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1 .
Consumidora alegou ter sido vítima do golpe do "falso advogado", com fornecimento voluntário de valores via PIX mediante indução a erro.

2. Transferência bancária voluntária realizada para conta da primeira agravada. Pedido de bloqueio imediato dos valores, fornecimento de dados qualificativos da correntista e extratos bancários foi indeferido, ensejando agravo de
instrumento .
[...]

4. Ausência de probabilidade do direito, pois a transferência foi realizada voluntariamente pela agravante mediante indução a erro praticada por terceiro, inviabilizando, em cognição sumária, a imputação de falha ao Banco.

5. A responsabilidade objetiva da instituição financeira pode ser afastada quando há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (
art
.
14, § 3o, do CDC
).
[...]

8. Recurso desprovido
.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10363147120258110000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/12/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2025)

Diante do exposto, a sentença recorrida merece reforma para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, por ausência de prova dos fatos constitutivos do direito alegado.

A autora não comprovou minimamente a ocorrência da fraude nos moldes narrados, não demonstrou o desfalque patrimonial quanto à transferência de R$ 40.000,00 para conta de sua própria titularidade, e não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o art. 373, inciso I, do CPC/15.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao

recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S/A para reformar integralmente a sentença e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.
PREJUDICADO

o recurso de apelação interposto por ELZA GERMANO.

A reforma integral da sentença acarreta a inversão da sucumbência. A autora, vencida integralmente, responde pelas custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência,
fixados
em 10% sobre o valor
do proveito econômico
da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15, observada a gratuidade de justiça deferida.

Por fim,
major
o-
os em
5
% em razão do trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, totalizando
15
% sobre
sore o valor
do proveito econômico
da causa
.
Suspende-se a exigibilidade das verbas de sucumbência em razão da gratuidade de justiça deferida à autora, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/15
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de direito
convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026